Tribunal: TJSP
Processo: 2319058-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Recurso contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre percentual do salário do executado – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Flexibilização da regra de impenhorabilidade do salário – Precedente do C. STJ – Executado que não desincumbiu do ônus de comprovar que a constrição de parte de seus proventos prejudicará sua subsistência ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Recurso contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre percentual do salário do executado – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Flexibilização da regra de impenhorabilidade do salário – Precedente do C. STJ – Executado que não desincumbiu do ônus de comprovar que a constrição de parte de seus proventos prejudicará sua subsistência ou de sua família – Jurisprudência desta C. Câmara – Decisão reformada para deferir a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do executado – RECURSO PROVIDO.